Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, o qual visava a liberação dos valores depositados em juízo independentemente de caução. 1.1. Em suas razões, a embargante alega existir omissão no julgado no que tange ao caráter incontroverso dos valores depositados. Aduz que, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a dispensa da caução em tal hipótese, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 521, parágrafo único, CPC. Ademais, requer o pronunciamento a respeito da jurisprudência das Cortes Superiores no que se refere aos índices utilizados na elaboração dos cálculos homologados pelo juízo da origem, o que autoriza o levantamento dos valores independentemente de caução nos termos do artigo 521, inciso IV, do CPC.
2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado consignou expressamente no relatório o argumento da parte acerca do caráter incontroverso das verbas em questão, e expôs, em seguida, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram o indeferimento do pedido de dispensa de caução para levantamento dos valores depositados em juízo. 3.1. Foi colacionada lição doutrinária no sentido de que “trata-se de medida excepcional e, por isso, impõe-se que o texto normativo seja interpretado restritivamente. O juiz só deverá dispensar o exequente da caução, quando ela for exigível, nas hipóteses de exceção contidas na norma sob comentário e, ainda, assim, cumpre-lhe verificar a reversibilidade dos atos que deverão ser praticados na execução provisória e a capacidade econômico-financeira do exequente de poder fazer tornar as coisas ao status quo anterior, se provido o recurso que fora recebido no efeito devolutivo contra a sentença exequenda.” (Junior, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, pag. 1285, 2a tiragem).” 3.2. Destacou-se, por fim, que a dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não se observou na hipótese, entendimento já adotado por esta Corte em outros cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva, nos quais também foram formulados pedidos de dispensa de caução. 3.3. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. Precedente desta Corte: “Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.